Tribunal: TJES
Processo: 5005238-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005238-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALISON SANTOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005238-13.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de

habeas corpus
como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
o Recurso em Sentido Estrito
, meio de impugnação destinado a
o exame de matérias e argumentos lançados n
o bojo de
sentença
de pronúncia
.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005238-13.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se

de Agravo Regimental interposto por
TALISON SANTOS DA SILVA
contra Decisão proferida por este Relator constante no
Id n° 5166557
, que não conheceu do presente
writ
e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais
(Id nº 5337557)
sustenta, em apertada síntese, que a ordem de
habeas corpus
impetrada deve ser concedida para anular a sentença de pronúncia ou, alternativamente, pela suspensão do julgamento perante o Tribunal do Júri que se encontra designado para acontecer dia 16/08/2023.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1
.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal.
(...) 3. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039665, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Ademais, imprudente a valoração das provas colhidas durante a instrução processual e os motivos que levaram o juízo de piso a concluir pela pronúncia do paciente e do corréu
Kaique,
situação que impede a concessão da ordem
ex-officio.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.